Tribunal: TJDFT
Processo: 0712429-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EMPRESA CONSTITUÍDA ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. ACRÉSCIMO DO CAPITAL SOCIAL DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DO CAPITAL INTEGRALIZADO. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA. CONCESSÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MULTA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO SEM CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
2. Não se evidencia vício de cerceamento de defesa na decisão que promove o julgamento antecipado da lide, nos casos em que a produção de prova se mostra prescindível ao deslinde da causa, em razão da matéria encontrar-se suficientemente esclarecida pelos documentos coligidos aos autos. Inteligência do art. 355, inciso I, do CPC.
3. Nos termos do art. 1.658, do Código Civil, entram na comunhão os bens adquiridos durante a união familiar porque servem ao usufruto do casal. Ainda que a empresa tenha sido constituída antes da união estável, o acréscimo patrimonial do capital social ocorrido durante a união estável entra na partilha. No caso, a autora possui direito à metade desse acréscimo.
4. A doutrina e a jurisprudência mitigam a necessidade alimentar entre os ex-consortes, na medida que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais, como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho.
5. No caso, há indícios de dependência econômica da autora, de modo a autorizar a concessão dos alimentos provisórios no valor de 03 (três) salários mínimos e pelo prazo de 12 (doze meses), quantia razoável para que a recorrente possa se reerguer enquanto se adequa ao seu novo padrão socioeconômico para suprimento de suas necessidades.
6. A previsão legal de aplicação de multa contra embargos declaratórios protelatórios tem aplicabilidade quando se verifica que a parte opõe resistência indevida ao prosseguimento do processo.
7. No caso, os embargos foram opostos com finalidade de assegurar o prosseguimento do feito, de conferir a efetividade e atendimento ao primado constitucional da razoável duração do processo. Portanto, apresenta-se descabida a sanção imposta à parte.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.